Tribunal: STF
Processo: Rcl 51440
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração.



    3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.